Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754679-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY CHAGAS RECORRIDO: TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO Em face da impugnação à concessão de gratuidade constante nas contrarrazões, o recorrente foi intimado a demonstrar que a despeito de ser servidor público e empresário (doc de Id 52068463), faria jus ao benefício. O recorrente juntou algumas notas fiscais de custos com farmácia, boleto de condomínio, parcelas de IPVA do ano de 2022, custos com água e energia, além de extrato detalhado parcialmente. Deixou de juntar declaração de imposto de renda. Diante dos documentos juntados, tenho que o recorrente não demonstrou o comprometimento integral das despesas mensais, nem ser carecedor do benefício pretendido Ressalto que as custas nos juizados especiais são módicas e incapazes de comprometer o equilíbrio econômico da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito